Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700153-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS ÍNDICES. RETIFICAÇÃO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível cumprimento de sentença complementar objetivando receber a diferença entre a incidência da TR e IPCA-E após a declaração de inconstitucionalidade da TR pelo STF, se o índice aplicado foi homologado e o valor resultante devidamente pago, sendo o cumprimento de sentença original extinto pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, em sentença transitada em julgado. 2. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação da RPV, por não se tratar de erro material, mas, sim, de revisão de índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria parte Apelante no Cumprimento de Sentença original, cujos cálculos foram homologados pelo Juízo, em decisão transitada em julgado. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 486, 505, inciso I, todos do CPC, bem como 202, inciso II, e 884, ambos, do Código Civil, sustentando que os juros e correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduz que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao índice de correção monetária. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009